Tribunal: TJDFT
Processo: 0704969-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa de bens penhoráveis. Consulta via DOI, DIMOB, DECRED e e-FINANCEIRA. Ineficácia das medidas.
A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso.